Tribunal: TJSP
Processo: 0001939-31.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001939-31.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante FABIO
BENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, negaram provimento ao agravo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158.
Agravante: Fábio Bento.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0001833-69.2020.8.26.0158 DEECRIM 7a RAJ Santos.
Voto no 42.608 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Fábio Bento contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 7a RAJ Santos, que reconverteu a pena restritiva de direitos
aplicada no feito no 1500034-78.2019.8.26.0633, em privativa de liberdade
porque cumpria pena em regime fechado em decorrência de condenação no feito
no 0002175-72.2019.8.26.0366, mas a restritiva de direitos é suficiente o e artigo
76, do Código Penal, permite que a pena restritiva de direitos seja cumprida após
a pena privativa de liberdade.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante cumpria pena de três (3) anos, onze (11)
meses e sete (7) dias de reclusão por crime da Lei de Armas, em regime
semiaberto, e sobreveio condenação por delito da mesma espécie, à pena de três
(3) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
3
comunidade de prestação pecuniária), e o magistrado reconverteu a p.r.d. ao
fundamento de que o seu resgate é incompatível com a p.p.l. da execução
vigente.
E a decisão não comporta reparo.
Cotejando o disposto no artigo 44, § 5o, do Código
Penal (“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime,
o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se
for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior” _ grifo de
reprodução), com o que estabelece o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de
Execução Penal (“a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
em privativa de liberdade quando o agente for condenado por outro crime a
pena privativa de liberdade não suspensa”), resulta que a pena restritiva de
direitos somente não será reconvertida se compatível o seu cumprimento com as
penas privativas de liberdade decorrentes de outras execuções, em cumprimento.
Como a prestação de serviços à comunidade não pode
ser cumprida concomitantemente com pena reclusiva, é inviável o resgate
simultâneo, de modo que forçosa a reconversão.
O disposto no artigo 76, do Código Penal, incide
quando o condenado registra execuções relativas a crimes comuns e hediondos,
ou equiparados (quando estas devem ser resgatadas antes das demais), ou na
hipótese de coexistir condenação a pena reclusiva e detentiva, o que não é o caso
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
4
Confira-se, a propósito, como vem se posicionando o
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento de que, no caso de nova condenação a
penas restritivas de direito a quem esteja
cumprindo pena privativa de liberdade em regime
fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do
cumprimento daquelas - ou a execução simultânea
das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver
cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém
nova condenação à pena privativa de liberdade.
Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável
o art. 76 do Código Penal (...)”, em HC 528.001/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo, DJe de 19/12/2019 (grifo da reprodução);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.

UNIFICAÇÃO.

SANÇÃO
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA
EM

PRIVATIVA

DE

LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que
a conversão poderá ocorrer quando houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de
direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o,
alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável
o art. 76 do Código Penal.
2. É irrelevante se a condenação à pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
5
direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação, para que verificar
a possibilidade de manutenção da pena substitutiva.
Precedentes.
3. Agravo desprovido”, em AgRg no REsp
1.794.030/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 13/6/2019;
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO À
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NO CURSO
DO
CUMPRIMENTO
DE
REPRIMENDA
CORPORAL EM REGIME FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.

RECONVERSÃO.
PRECEDENTES.
1. 'É assente neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, quando sobrevier nova
condenação que, não sendo suspensa, tornar
incompatível o cumprimento da pena restritiva de
direitos com a pena privativa da liberdade, posterior
ou anterior, deve-se reconverter a pena substitutiva
em reprimenda corporal (art. 181, §1o, alínea 'e', da
LEP, c/c artigo 44, §5o, do Código Penal)"
(AgRg no REsp n. 1610082/MG, rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 1o/9/2016).
2. Agravo regimental desprovido”, em AgRg no REsp
no 1.740.641/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de 30/08/2018;
(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na
hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP, é
permitida a reconversão de pena restritiva de direitos
se o Juiz verificar a incompatibilidade do seu
cumprimento simultâneo com pena privativa de
liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
6
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69
do CP) quando as penas privativas de liberdade são
diferentes (detenção e reclusão) (...)”, em AgRg no
HC 424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Scheidt Cruz, Dje de 12/3/2018;
(...) 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade (reclusão)
em regime fechado. Durante o cumprimento da
reprimenda, sobreveio nova condenação à pena
privativa de liberdade, em regime aberto, substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
500 horas de prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, razão pela qual o Juízo da Vara
de Execuções Criminais converteu as penas restritivas
de direitos em privativa de liberdade, em consonância
com a legislação de regência da matéria. Decisão
mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo
em execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da
LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal.
5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar
a concessão da ordem de ofício.
6.
Habeas
corpus
não
conhecido”,
em
HC
432.680/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 02/04/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001939-31.2020.8.26.0158 -Voto no
7